Tribunal: TJPA
Processo: 0818094-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818094-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMAVEN S. A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL/CÍVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. ART. 292, § 3º DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BEMAVEN S.A. contra decisão interlocutória da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que, de ofício, corrigiu o valor da causa

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a suspender a determinação contida na decisão agravada, que alterou de ofício o valor da causa após a contestação e determinou a complementação das custas.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa não constitui matéria de interesse meramente privado, mas de ordem pública, uma vez que serve de base de cálculo para as custas judiciais (natureza tributária de taxa) e definição de competência. Por conseguinte, seu controle não se submete à preclusão temporal.

4.
Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o magistrado possui o poder-dever de corrigir, de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição, o valor da causa quando verificar discrepância em relação ao proveito econômico perseguido ou ao conteúdo patrimonial da demanda.

5.
O entendimento do STJ e desta Corte de Justiça é pacífico no sentido de que a adequação do valor da causa pode ocorrer posteriormente à contestação, não havendo marco temporal limitador para tal atuação judicial.

6.
Agravo Interno:
Julgamento de mérito do recurso principal que acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto, restando este prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (processo n.º 0818094-25.2025.8.14.0000 - PJE) interposto por BEMAVEN S.A., contra SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM - SESAN E MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária (processo n.º 0859709-04.2021.8.14.0301- PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) De pronto, observo que a autora é uma GRANDE LITIGANTE, tendo ajuizado, nos últimos quatro anos, cerca de 17 ações e mandados de segurança contra o Município apenas para discutir o mesmo contrato de serviços referentes a resíduos sólidos objeto desta ação, sendo que constantemente da à causa valores irrisórios para utilizar o Judiciário como loteria.

NO CASO, alega-se na exordial que, desde 2010, o Município de Belém realiza contratos administrativos emergenciais com a autora. No entanto, em 2021, o ente requereu à autora proposta comercial com alterações substanciais do termo de referência (redução da quantidade dos serviços), o que traria prejuízo à empresa.

Ou seja, com a presente ação, a autora visa garantir a manutenção do seu contrato

administrativo emergencial nos mesmos termos em que então prestados, sem qualquer ajuste na quantidade ou forma de prestação do serviço, seja por renovação ou nova contratação.

Portanto, mostra-se EVIDENTE que a presente ação tem um conteúdo patrimonial em discussão, correspondente ao preço do contrato administrativo que se pretende renovar, cuja tutela jurisdicional importará em inequívoco proveito econômico à empresa autora.

Não há como se negar que, através da tutela, a empresa garantiu para si a manutenção do contrato administrativo, de sorte que utilizar da presente ação de forma desvirtuada para obter o ganho sem o pagamento das custas judiciais proporcional à sua real pretensão é INADIMISSÍVEL.

Não obstante, observo que os autores deram à causa o valor de R$ 00,00, olvidando quanto ao conteúdo patrimonial envolvido na ação e/ou proveito econômico perseguido.

Há de se considerar que o valor das custas judiciais - na condição de taxa pela utilização efetiva de serviço público -, deve corresponder à complexidade da tutela jurisdicional pretendida, que, na espécie, é bastante significativa e poderá trazer grandes impactos sociais, de modo que se mostra inadmissível o valor ínfimo dado à causa.

(...) Isto posto, considerando o valor estimado dos serviços é de R$ 19.169.903,96, conforme Cláusula 5 do Termo de Referência acostado ao id N. 37462997 - Pág. 9, com fulcro no art. 292, §3º do CPC, CORRIJO O VALOR DA CAUSA, de ofício, para R$ 19.169.903,96 (Dezenove Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil, novecentos e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).

Em razões recursais, o Agravante sustente, em síntese, a nulidade da decisão por violação à preclusão
pro judicato
, argumentando que o magistrado não poderia modificar o valor da causa em estágio avançado do processo, após a apresentação da contestação.

Alega perigo de dano irreparável, consiste no risco de extinção do feito pelo não recolhimento das custas complementares.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, por sua reforma integral.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravante interpôs Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (Id. 31109330).

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31762611).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a suspender a determinação contida na decisão agravada, que alterou de ofício o valor da causa após a contestação e determinou a complementação das custas.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso,
a agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na tese de que a prerrogativa do juiz de corrigir o valor da causa estaria sujeita à preclusão. Contudo, tal argumento vai de encontro ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O valor da causa não é matéria de interesse meramente privado das partes, mas sim matéria de ordem pública, pois serve como base de cálculo para as custas judiciais, que possuem natureza jurídica de taxa. Por essa razão, seu controle não se submete à preclusão, podendo e devendo ser exercido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O artigo 292, § 3º, do CPC é expresso ao conferir ao juiz o poder de corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao proveito econômico perseguido. A norma não estabelece qualquer marco temporal para essa atuação.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO DO SALDO DE CUSTAS . ART. 63, II, DA LEI 11.101/05. VALOR DA CAUSA . EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA . AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 14/9/2009. Recurso especial interposto em 16/2/2016 e concluso à Relatora em 4/11/2016. 2-
O propósito recursal é definir se é possível a realização da atualização do valor devido a título de custas judiciais, adotando-se como base de cálculo o benefício econômico alcançado com a ação, após a prolação da sentença que decretou o encerramento do processo de soerguimento da recorrente
. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 4- O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Precedentes.
5- Tratando-se de processos de recuperação judicial, o valor da causa necessita guardar relação de equivalência com a soma de todos os créditos sujeitos a seus efeitos, sendo essa a base econômica que deve ser utilizada para o recolhimento das custas processuais correlatas
. 6- A Lei 11.101/05 estabelece, expressamente, que a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas deve ser feita após a prolação da sentença que decreta o encerramento da recuperação judicial. Inteligência do art . 63, II. 7-
Destarte, se é a própria lei especial quem estabelece o momento oportuno para elaboração do cálculo das custas processuais a serem recolhidas e se sua base de cálculo constitui matéria sobre a qual não se opera o efeito preclusivo, então a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, permitindo a atualização do montante devido, não representa violação aos dispositivos legais invocados pela recorrente
. 8- Ademais, um dos fundamentos adotados pelo aresto impugnado foi o reconhecimento da existência de autorização legal nesse sentido prevista em diploma normativo estadual, o que atrai a incidência do óbice de admissibilidade contido na Súmula 280/STF. 9- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 10- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1637877 RS 2016/0202728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

O entendimento do TJPA está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirmando que a correção do valor da causa de ofício pelo juiz é possível a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE
. ACAUTELAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda - Em Recuperação Judicial contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que, de ofício, corrigiu o valor da causa e determinou o acautelamento dos autos até o julgamento de outro agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível a correção do valor da causa ex officio, em momento posterior, sem violar a preclusão
; e (ii) determinar se a decisão de acautelamento dos autos até o julgamento de outro agravo foi correta. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção do valor da causa ex officio é permitida em qualquer momento e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 4. A decisão de acautelamento dos autos é incorreta, pois o efeito suspensivo do agravo de instrumento referente ao processo de recuperação judicial não suspende a tramitação de pedidos acessórios ou incidentais. 5. Suspender integralmente o andamento do processo com base em efeito suspensivo parcial não é coerente com os princípios de segurança jurídica e celeridade processual . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento
: 1 . O valor da causa pode ser corrigido ex officio em qualquer momento do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. O efeito suspensivo parcial de agravo de instrumento não implica a paralisação integral do processo, sendo vedado o acautelamento dos autos salvo expressa determinação legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 10 e 1.026, § 2º; Lei 11.101/2005, art. 63, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.877/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 30.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1 .974.448/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 09.05.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011427820198140000 23426599, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, a decisão agravada, ao adequar o valor da causa ao real conteúdo patrimonial da demanda, estar em total consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, o que afasta, de plano, a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, que o perigo de dano reside no risco de extinção do processo. Todavia, tal risco não decorre diretamente da decisão agravada, mas sim de eventual e futura inércia da própria parte em cumprir uma determinação judicial que, como visto, é presumidamente válida.

O pagamento de custas processuais é um ônus legal imposto a quem busca a tutela jurisdicional. A necessidade de complementar tais valores, em decorrência da correta fixação da base de cálculo, não configura, por si só, um dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de despesa processual que, em caso de êxito da parte ao final da demanda, será devidamente ressarcida.

O
periculum in mora
tutelável é aquele que representa um prejuízo iminente e irreversível, e não a mera obrigação de arcar com os custos inerentes ao trâmite processual. O risco de extinção do feito pode ser plenamente evitado pela agravante mediante o cumprimento da ordem judicial.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, incabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, visto que não se encontra presente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o agravo interno. Tudo nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026